Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-90.2025.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE DAS VÍTIMAS. INAPLICABILIDADE DA ATIPICIDADE MATERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei 11.340/2006 e 140, §3o, do Código Penal, absolvendo-o da imputação elencada no art. 147 do CP. A insurgência limita-se ao crime de descumprimento de medida protetiva, sob o argumento de que a aproximação teria ocorrido com consentimento da vítima, razão pela qual postula a absolvição por atipicidade material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve consentimento válido e livre das vítimas para a permanência do réu no imóvel, capaz de afastar a tipicidade do art. 24-A da Lei Maria da Penha; e
(ii) estabelecer se o conjunto probatório permite reconhecer a atipicidade material da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consentimento da vítima somente afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva quando livre e voluntário, o que não ocorre quando a permanência do agressor decorre de incapacidade física ou psicológica das vítimas de impedir sua entrada ou de desconhecimento dos meios legais para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
4. Os depoimentos das vítimas, firmes e coerentes nas fases policial e judicial, demonstram que o réu forçava a entrada no imóvel, permanecendo no local contra a vontade das ofendidas, que apenas cediam diante da insistência e agressividade, não havendo manifestação espontânea para permitir sua aproximação.
5. A prova produzida evidencia que o réu tinha plena ciência da decisão judicial de afastamento, ainda assim retornou reiteradamente ao local, consumando o crime formal previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, cujo dolo se revela pela voluntária aproximação vedada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O consentimento da vítima somente afasta a tipicidade do art. 24-A da Lei 11.340/2006 quando for livre, espontâneo e inequívoco, o que não se verifica quando a aproximação do agressor decorre de coação moral, incapacidade de resistência ou desconhecimento dos meios legais para cumprimento da medida protetiva.
O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.